Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública).
II. Diante da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT, 1a TR, acórdão 1188686, DJe 1o.8.2019; 2a TR, acórdão 1188056, DJe 29.7.2019; 3a TR, acórdão 1189631, DJe 2.8.2019.
III. Inviável, por meio do presente expediente processual, o acolhimento da tese de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada.
IV. Embargos conhecidos e rejeitados.